Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706022-40.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. APELADO: CAREN LUANE DA SILVA CAIXETA CRUZ, GUSTAVO ALVES COSTA DESPACHO Diante da petição da parte Apelante (TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.) no id. 16896741, intimem-se os Autores/Apelados (CAREN LUANE DA SILVA CAIXETA CRUZ e GUSTAVO ALVES COSTA) para que, em 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a devolução dos salvados. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora